Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL.
1. Consoante recente precedente do c. STJ, ainda que se trate de dívida prescrita, caso haja coexistência de obrigações entre os contratantes, é possível que se exerça o direito a compensação. Concluindo-se, dessa forma, pela impossibilidade de se afirmar tratar-se de quantia indevida, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC.
2. Não observada a má-fé na cobrança inicial da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples.
3. Na hipótese em que a instituição persiste na cobrança de dívida prescrita com retenção de salário e inscrição em cadastro de inadimplentes, correta a condenação na reparação por dano moral.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.